Tribunal: TJMT
Processo: 1003391-60.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003391-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADROALDO GERVASIO STURMER DA SILVEIRA - CPF: 556.373.960-00 (ADVOGADO), JONAS MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 138.032.471-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), DANILO DE OLIVEIRA LUCAS - CPF: 560.458.910-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SUSPENSÃO – TEMA 1169 DO STJ – HIPÓTESE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO – RECURSO PROVIDO.

In casu, a ordem de sobrestamento prolatada na afetação do Tema 1169 do STJ não se adequa aos autos, uma vez que o feito já tramita pelo rito da liquidação de sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Jonas Marques de Oliveira em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos do cumprimento de sentença da Ação Civil Pública n° 94.0008514-1, que tramitou perante a 3a Vara Federal/DF, (nova numeração 0008465-28.1994.4.01.3400) movida em face do Banco do Brasil S.A, manteve na decisão integrativa a determinação de sobrestamento do feito, até o julgamento do recurso repetitivo no tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça.

Irresignado, o agravante alega que o Superior Tribunal de Justiça limitou o sobrestamento apenas aos casos em que estão sendo discutida a decisão judicial de liquidação ou cumprimento de sentença. Aduz que no presente caso, o feito já está tramitando no rito desejado pelos executados e menos lesivo, não se submetendo ao sobrestamento oriundo do tema 1169 do STJ. Ao final, requer a reforma da r. decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 159271668).

As informações foram prestadas pelo magistrado de origem, mantendo a decisão (id. 160986316).

O agravado, apesar de devidamente intimado, não apresentou contraminuta (certidão - id. 162536187).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Jonas Marques de Oliveira ajuizou ação de liquidação provisória de sentença contra o Banco do Brasil, referente à Ação Civil Pública n° 94.0008514-1, que tramitou perante a 3a Vara Federal/DF, tendo o d. magistrado determinado o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.169 do STJ.

Insurge-se o agravante em face desta decisão que determinou a suspensão, sob o argumento de que o feito já está tramitando no rito desejado pelos executados e menos lesivo, não se submetendo ao sobrestamento oriundo do tema 1169 do STJ.

Pois bem. Tenho que a razão acompanha o agravante. Explico.

De proêmio, destaco que nos autos dos REsp no 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, em decisão publicada no dia 18 de outubro de 2022, foi determinada a suspensão da tramitação dos processos em todo território nacional que versem sobre o seguinte tema:

“
Tema 1.1169
.
Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos
". (destaquei).

In casu
, analisando os autos, trata-se de liquidação provisória da sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, manejado contra o Banco do Brasil, ora agravado.

Denota-se que houve deferimento do processamento da liquidação pelo juízo de origem (id. 71018779).

Dessa forma,
data vênia,
entendo que o presente feito não se enquadra na determinação do Tema 1.169 do STJ.

Nesse sentido, colaciono recentes julgados dos Tribunais Pátrios,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1 PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL DE BRASÍLIA - SOBRESTAMENTO DO CURSO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE - TEMA 1169 INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Por se tratar de processo que já tramita pelo rito da liquidação de sentença, ao caso não se aplica o Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.
”
(RAI n.o 1008965-64.2023.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, J. 06.06.2023 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 1998.01.1.016798-9/DF - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - LIQUIDAÇÃO P OR ARBITRAMENTO - SOBRESTAMENTO TEMA 1169/STJ - INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A discussão posta no Tema 1169/STJ trata sobre a necessidade ou não de prévia liquidação de julgado como requisito para o cumprimento de sentença coletiva, sob pena de extinção da ação executiva, o que afasta sua aplicação em relação ao presente processo, porquanto se trata de liquidação de sentença
.” (RAI n.o 1008146-30.2023.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 31.05.2023 – destaquei).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ACP N. 583.00.1993.808239-4 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LAUDO PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO – SOBRESTAMENTO DO CURSO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE - TEMA 1169 INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO – JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA - LIMITAÇÃO AO SALDO DA CADERNETA EM JANEIRO DE 1989 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO QUE APRESENTA NÍTIDO CARÁTER LITIGIOSO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Por se tratar de processo que já tramita pelo rito da liquidação de sentença, ao caso não se aplica o Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.
(...)
” (RAI n.o 1022868-06.2022.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Relatora Desa.

Serly Marcondes Alves, J. 19.04.2023 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL.
LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1169 DO STJ. TRATA-SE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1, MANEJADO SOMENTE CONTRA O BANCO DO BRASIL. NO CASO EM LIÇA, CONSIDERANDO QUE NÃO HÁ DISCUSSÃO ACERCA DA NECESSIDADE OU NÃO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA COLETIVA, QUE É A QUESTÃO JURÍDICA OBJETO DO TEMA 1169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DEVE SER REFORMADA A DECISÃO RECORRIDA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

UNÂNIME
.” (TJRS, RAI n.o 5242274-31.2022.8.21.7000, 24a Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Flores Cabral Junior, J. 29.03.2023 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. TEMA 1169 DO STJ. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. - A ordem de suspensão busca "definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos".
- Não se tratando de hipótese em que há controvérsia acerca da necessidade da liquidação, não há que se falar no sobrestamento do feito
.
” (TJMG, RAI n. 1.0000.23.041614-1/001, 9a Câmara Cível, Rel. Des. Luiz Arthur Hilário, j. 13.06.2023 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, impõe-se a reforma da decisão para afastar a suspensão do feito, determinando o regular prosseguimento da liquidação provisória de sentença.

Posto isso, conheço do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023